Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-40.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000819-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARILUCY DA SILVA NUNES (APELADO), MARILUCY PINTO DA SILVA - CPF: 209.553.321-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do tema 1.184 do
stf
e da resolução
cnj
n. 547/2024. Nulidade da sentença por ausência de oportunidade à fazenda pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.
0000819-40.2014.8.11.0041
, com fundamento na ausência de interesse processual, em face do disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. A parte apelante sustenta que não foi oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia para requerer o prazo de 90 dias previsto no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, sem que tenha sido oportunizada à Fazenda Pública a manifestação para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

III.
Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de solução administrativa e protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a atuação judicial a partir da tese fixada pelo STF, prevendo expressamente a concessão de prazo de até 90 dias à Fazenda Pública para adoção das providências exigidas, mediante requerimento.

5. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção de tais medidas viola os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC,
arts
. 9º e 10), e contraria o disposto na Resolução CNJ n. 547/2024.

6. No caso concreto, o processo foi extinto de forma prematura, sem a observância do contraditório e sem análise da efetiva adoção das medidas
pré
-processuais exigidas, impondo-se a nulidade da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito por até 90 dias para
implementação
de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
.
9º, 10 e 485, VI
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.184 (RE 1.355.208); TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1029717-48.2023.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Vandymara

Zanolo
, j. 05.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1013521-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n.
0000819-40.2014.8.11.0041
, com fundamento no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que ausente o interesse processual para a
judicialização
da demanda, em razão da aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença foi proferida de forma surpreendente, sem prévia intimação para manifestação
sobre a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o que violaria os princípios da boa-fé, cooperação, contraditório e ampla defesa.

Afirma que o juízo deveria ter oportunizado a comprovação de cumprimento dos requisitos previstos nos
arts
. 2º e 3º da Resolução, como a existência de legislação municipal que trata de parcelamento e transação tributária (Lei Municipal n. 6.399/2019) e a efetivação do protesto prévio da CDA.

Defende que a extinção da execução somente seria cabível se não houvesse norma local tratando do valor mínimo ou se a existente previsse quantia irrisória. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 estipulado pela Resolução só se aplicaria na ausência de regulamentação municipal válida,
sob pena
de violação à autonomia federativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja cassada integralmente a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal.
(Id 293580871).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que foram preenchidos todos os requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024: valor executado inferior a R$ 10.000,00, ausência de bens penhoráveis e de movimentação útil no processo por mais de um ano. Transcreve julgados recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que confirmam a legitimidade da extinção da execução fiscal nessas hipóteses.
(Id 293580875).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista
o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência
administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de
registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No presente caso,verifico que a sentença recorrida é contrária ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.184 do STF), uma vez que extinguiu a execução sem conceder à Fazenda Pública a possibilidade de requerer a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/CNJ/2024, para diligenciar e alcançar, dentro desse prazo, a localização de bens do devedor, conforme preconiza o § 5º do art. 1º da referida Resolução.
Neste sentido:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$7.382,27,
sob fundamento
de ausência de interesse de agir, em razão do valor reduzido da dívida, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da ausência de prova de tentativa de solução administrativa e protesto, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 1184) condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da dívida ativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 prevê a possibilidade de suspensão do processo por 90 dias para viabilizar tais medidas.

5. No caso concreto não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n.1.184/STF.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “
1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.
2
. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
.
9º, 10 e 485, VI
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.184 (RE 1.355.208); TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1029717-48.2023.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Vandymara

Zanolo
, 3ª CDPC, j.
05/02/2025, DJE 11/02/2025”
.
(N.U 1013521-83.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 10.7.2025). (Destaquei).

Diante do exposto, concluo que a sentença foi proferida em desconformidade com o Tema 1.184 do STF e
a Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Com essas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar a suspensão da execução fiscal por 90 (noventa) dias, a fim de que sejam adotadas, na origem, as providências previstas no item 02 do Tema 1.184/STF.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025